Tribunal: TJPA
Processo: 0009866-77.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009866-77.2019.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO BENEDITO GOMES DA MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 - O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e de depoimentos prestados judicialmente.

02 - A palavra da vítima, sobretudo em crimes contra o patrimônio e quando se mostra firme e persistente, como na questão, possui sua relevância levando em conta a clandestinidade que costumam ter as ações delituosas correlatas.

03 -
É bem verdade que não houve,
in casu
, a apreensão de arma de fogo, mas é preciso lembrar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte de Justiça
.

04 - A aplicação cumulada das frações de aumento do roubo, com base nas alterações realizadas pela Lei 13.654/2018, deu-se com indicação de elementos concretos aptos a demonstrar a maior gravidade do delito.

Inexiste, nisso, qualquer afronta ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, por conseguinte.

05 - Recurso conhecido e improvido, unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Benedito Gomes da Mota, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (Num. 9651222 - Pág. 9 a 14).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 9651223 - Pág. 10 a 17):

a. A absolvição de ANTONIO BENEDITO GOMES DA SILVA por insuficiência de provas;

b. Caso seja mantida a condenação, que seja desconsiderada a majorante relativa ao emprego de arma, por não ter sido periciada.

c. Em caso de manutenção das duas majorantes, que seja aplicada apenas uma, nos termos do art. 68, p.ú., CP.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 9651224 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (revisão, na dosimetria da pena, e o consequente afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase do processo dosimétrico) (Num. 10324786 - Pág. 1 a 15).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 15 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 9651222 - Pág. 10 a 12):

Do crime de roubo majorado:

No mérito, merece provimento a pretensão ministerial, uma vez que, ao final da instrução probatória, restou comprovada a materialidade delitiva e a autoria do ilícito praticado pelo Réu, que se depreende tanto dos depoimentos colhidos em sede policial quanto daqueles que se formalizaram na instrução probatória.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada nos autos, através do boletim de ocorrência, dos depoimentos das vítimas e testemunhas, não pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso.

Resta, no entanto, aferir-se sobre a autoria do delito e a responsabilidade penal do Réu, para qual procederei a análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas nos autos.

A vítima SUELI RIBEIRO DOS SANTOS, em audiência, declara que:

“Que no dia dos fatos, vinha em uma motocicleta com seu esposo, que iam entrando em um ramal próximo e Tracuateua, quando saíram do meio do mato três pessoas, que estavam armados e deram um tiro; que tais pessoas abordaram a vítima e seu marido, que eles foram anunciando o assalto e exigindo a motocicleta e os pertences das vítimas; que levaram a motocicleta e um deles pegou a bolsa da declarante e jogou seus pertences fora; que nesse momento a vítima reconheceu tal pessoa; que a vítima reconheceu o acusado, pois o conhece desde pequeno, que foram praticamente criados juntos; que o mesmo é inconfundível, até porque o farol da moto estava o tempo todo ligado; que o reconheceu no momento em que ele pegou a vítima pelo braço; que houve um disparo de arma de fogo; que a declarante foi até a delegacia e reconheceu o acusado, sem sobra de dúvidas; que foi encontrada com o acusado a mesma roupa que ele usou no assalto; que a vítima reconheceu a roupa; que o acusado chegou na Delegacia ainda com os pés sujos de lama; que a moto roubada é de seu marido; que uma semana depois a moto foi recuperada; que o acusado estava de cara limpa na hora do roubo; que os assaltantes levaram a moto e mandaram as vítimas correr; que a vítima reconheceu a roupa que o acusado utilizou no assalto, à qual estava na casa do acusado; que a mãe do acusado entrou em contato com a declarante e pediu que a mesma retirasse as acusações contra o acusado.”

Já a vítima ROSSEMAURO RIBEIRO DA ROSA, em audiência, declara:

“Que no dia dos fatos, trafegava em sua motocicleta com sua esposa, quando, passando por um ramal, foram abordados por três homens, os quais saíram do meio do mato e anunciaram o assalto; que os assaltantes efetuaram um disparo de arma de fogo contra as vítimas; que após anunciarem o assalto, passaram a revistar o declarante e sua esposa e levaram sua motocicleta; que sua esposa reconheceu um dos criminosos.”

A testemunha, CELIO ROBERTO DE SOUZA PASCOAL, Policial Militar, perante este Juízo declara:

“Que participou da prisão do acusado; que a vítima foi até a delegacia registrar a ocorrência do roubo e informou que reconheceu o autor do crime, descrevendo a camisa que o assaltante utilizara no momento do roubo; que se dirigiram até a casa do acusado e lá foi encontrada a camisa descrita pela vítima, como aquela utilizada pelo acusado no momento do crime; que a após a prisão do acusado, a vítima se dirigiu até a Delegacia e novamente reconheceu o acusado; que o declarante já conhecia o acusado de outras práticas criminosas e que o mesmo se encontrava foragido do sistema prisional.”

A testemunha, ANDERSON ELDESON BRITO PEREIRA, Policial Militar, registra:

“Que participou da prisão do acusado; que a vítima identificou o acusado como sendo a pessoa que praticou o roubo; que os policiais se deslocaram até a residência do acusado, o qual é conhecido por “Casquinha”; que o acusado já era conhecido no meio policial pela prática de roubos; que no momento em que a vítima procurou a guarnição para informar o roubo, ela informou que o autor do roubo teria sido o “Casquinha”; que então, foram até a residência do acusado e o levaram até a Delegacia e, naquela oportunidade, a vítima voltou a reconhecer o acusado..(...)”

Por sua vez, a testemunha, IGOR DE AZEVEDO MACEDO, Policial Militar, declara:

“Que participou da prisão do acusado; que ao ser apresentado na Delegacia, a vítima confirmou que seria o acusado o autor do roubo; que o acusado negou a prática do crime; que durante as buscas na residência do acusado foi encontrada uma camiseta que teria sido descrita pela vítima como sendo a roupa utilizada por um dos assaltantes no momento do crime; que o acusado não reagiu à prisão; (...).”

O acusado, durante seu interrogatório, negou sua participação na prática delitiva, declarando que conhece as vítimas desde muito tempo, que não existe motivo para as vítimas estarem lhe imputando a autoria do crime. Informou, por fim, que já fora preso por outros crimes.

Pois bem, diante do arcabouço probatório colacionado a este caderno processual, não restam dúvidas quanto à autoria do acusado.

Assim refiro, pois, o acusado foi reconhecido por uma das vítimas. A vítima declarou que conhece o acusado desde sua infância, não tendo qualquer dúvida acerca de sua participação no assalto. Declarou, ainda, que durante a empreitada criminosa, o farol da motocicleta ficou aceso e que o acusado estava com o rosto descoberto, o que facilitou o seu reconhecimento pela vítima.

Por sua vez, denoto ainda que as causas de aumento de pena, constantes da denúncia, estão nitidamente comprovadas no encarte processual, tendo sido o delito praticado pelo Réu, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

As vítimas foram categóricas ao afirmarem que o acusado cometeu o crime na companhia de mais duas pessoas, e que os agentes anunciaram o assalto portando arma de fogo, inclusive, tendo efetuado um disparo na direção das vítimas, com a referida arma.

Enfim, o conjunto probatório colhido durante a instrução criminal revela: 1) a conduta do acusado, inclusive a intenção de subtrair o objeto da vítima (teoria finalista); 2) o resultado naturalístico, ou seja, a posse da coisa, ainda que breve; 3) a tipicidade, enquanto subsunção do fato à norma, no aspecto formal e material (teoria da tipicidade conglobante) e; 4) a relação de causalidade entre a conduta e o resultado, na forma da regra prevista no art. 13 do Código Penal (teoria da equivalência dos antecedentes).

Sendo assim, os fatos, legitimamente perquiridos em juízo, norteados pelos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, são no sentido de que o acusado incidiu na prática delituosa prevista no artigo
157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Não tendo sido demonstrada a existência de causas que pudessem justificar a conduta do Réu, excluir-lhe a culpabilidade ou, ainda, isentá-lo da aplicação da pena, deve ser acolhida a pretensão ora deduzida. O conjunto probatório devidamente compilado é suficiente para que se reconheça o
ius puniendi
de que é titular o Estado.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e de depoimentos prestados judicialmente.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

É importante ressaltar que a palavra da vítima, sobretudo em crimes contra o patrimônio e quando se mostra firme e persistente, como na questão, possui sua relevância levando em conta a clandestinidade que costumam ter as ações delituosas correlatas.

É bem verdade que não houve,
in casu
, a apreensão de arma de fogo, mas é preciso lembrar o já sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Ora as vítimas disseram que, na ação delituosa ocorreu, até mesmo, disparo de fogo para intimidá-las.

Assim, deixo de acolher as aludidas teses do presente apelo; pois as motivações condenatórias expostas pelo juiz
a quo
encontram-se conforme o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo.

2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).

3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.

4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida".

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

Tanto a pena-base, como a intermediária, foram fixadas pelo magistrado sentenciante no mínio legal: 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

A definitiva, contudo, resultou assim:

3ª fase:

Não se encontram presentes causas de diminuição de pena.

Por sua vez, concorrendo causa de aumento de pena, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157 (concurso de agentes), do Código Penal, conforme exposto, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a fixá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por derradeiro, concorrendo causa de aumento de pena prevista no inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal (uso de arma de fogo), conforme exposto, aumento a pena anteriormente dosada em 2/3 (dois terços), passando a fixá-la em 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Ocorre que, volto a destacar: A respeito disso, em sua fundamentação, disse o julgador de origem (Num. 9651222 - Pág. 11):

As vítimas foram categóricas ao afirmarem que o acusado cometeu o crime na companhia de mais duas pessoas, e que os agentes anunciaram o assalto portando arma de fogo, inclusive, tendo efetuado um disparo na direção das vítimas, com a referida arma
.

A aplicação cumulada das frações de aumento do roubo, com base nas alterações realizadas pela Lei 13.654/2018, deu-se, portanto, com indicação de elementos concretos aptos a demonstrar a maior gravidade do delito.

Inexiste, nisso, qualquer afronta ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, por conseguinte.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento.

III - A ausência de elementos concretos, que evidenciem a maior reprovabilidade da conduta, impossibilita a cumulação das majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo no crime de roubo.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 792.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NA SOBREPOSIÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM A MAIOR GRAVIDADE DO DELITO, MODUS OPERANDI UTILIZADO PELO RECORRENTE. COAUTORIA COM DOIS ADOLESCENTES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não se desconhece que a jurisprudência dessa E. Corte Superior admite que a fração de aumento da pena do concurso de pessoas, incidente na terceira fase da dosimetria, seja absorvida pela fração de 2/3 (dois terços) concernente ao emprego de arma de fogo (art.

157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com redação dada pela Lei 13.654/2018), considerando a proporcionalidade na fixação da reprimenda e, ainda, a não indicação de elementos concretos que demonstrem a maior gravidade do delito de forma a justificar a aplicação cumulada das frações de aumento do roubo, com base nas alterações provenientes da Lei 13.654/2018.

2. No caso concreto, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias apresentaram elementos concretos e aptos a justificar a manutenção da fração de aumento decorrente do concurso de pessoas, a saber, é evidente a incidência da majorante do concurso de pessoas, uma vez que o delito foi praticado pelos réus na companhia de dois adolescentes (fl. 1.309).

3. Na espécie, a Corte local apresentou motivação concreta e suficiente para a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal, na medida em que considerou as circunstâncias concretas da prática delitiva, das quais se extrai o maior número de agentes em comparsaria - três -, além do uso da arma de fogo (AgRg no HC n. 729.483/PI, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/4/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.053.209/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No mais, no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante, correção alguma é necessária; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Ante a fundamentação exposta, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 17/06/2024